Tribunal: TJDFT
Processo: 0006111-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. GUARDA E SIGILO DA SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DESPESAS CONDIZENTES COM O PEFIL DO CORRENTISTA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVAÇÃO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de se reconhecer a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, porquanto ausente lastro probatório mínimo a apontar a existência de fraude no uso de cartão de crédito, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.